Tribunal: TJDFT
Processo: 0731302-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO INTEMPESTIVA. PRAZO PREVISTO NO ART. 8o DA LEI N. 11.101/05. NATUREZA PEREMPTÓRIA. NÃO OBSERVÂNCIA DO INTERREGNO LEGAL PELA PARTE CREDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica autora contra sentença (ID origem 166013535) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos de impugnação de crédito, indeferiu a petição inicial, diante da não observância, pela parte credora, ora agravante, do prazo legal previsto no art. 8o da Lei n. 11.101/05.
2. A Lei n. 11.101/05 prevê, nos arts. 7o e seguintes, regramento específico para verificação e habilitação de créditos submetidos ao procedimento de recuperação judicial.
3. No particular, o crédito objeto de impugnação pela recorrente constou em ambas as listagens divulgadas pelo administrador judicial, na forma do art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/05.
4. Como precisamente anotado pelo órgão do MPDFT em atuação nesta instância, não há como “acolher o argumento do recorrente quanto à ‘habilitação retardatária’, uma vez que esta somente se dirige aos casos em que o crédito não constou na relação de credores, o que não se amolda à hipótese dos autos” (ID 55368594). A pretensão da agravante, com efeito, é no sentido de impugnar o crédito indicado pelo administrador judicial da sociedade empresária recuperanda, de modo que o procedimento para tanto deve observar o regramento legal conferido pelo art. 8a da Lei n. 11.101/05.
5. O art. 8o, caput, do reportado diploma legal dispõe que, “No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o , § 2o , desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado”.
6. É firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que a observância do prazo legal decenal previsto no art. 8o, caput, da Lei n. 11.101/05 é “regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência” (REsp 1704201/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019). Desse modo, é intempestiva a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 (dez) dias previsto no caput do art. 8o da Lei n. 11.101/2005, razão por que não é possível recebê-la como impugnação retardatária, por força da natureza peremptória do prazo expressamente estipulado pela legislação de regência.
7. Recurso conhecido e desprovido.